Tribunal: TJBA
Processo: 8062311-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062311-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAVENA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADRIANA MARIANI LIGUORI DE QUEIROZ

AGRAVADO: STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO ANTERIOR DO FEITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DEMORA INJUSTIFICADA DO CARTÓRIO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO COM BAIXA SOB FUNDAMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ERROR IN JUDICANDO. CRÉDITO NÃO HABILITADO. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ (RESP 1.851.692/RS). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO. ARTIGOS 49 E 59 DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Da inércia estatal:
extinção anterior do feito para expedição de certidão de habilitação de crédito no juízo da recuperação judicial. Demora injustificada do cartório judicial de quase dois anos. Prejuízo ao credor imputável exclusivamente ao judiciário. Violação à razoável duração do processo (ART. 5º, LXXVIII, CF).

2.Da faculdade de habilitação:
o credor preterido ou não habilitado no quadro geral de credores possui a faculdade de aguardar o fim da recuperação judicial para retomar a execução individual. Precedentes consolidados do STJ (Resp 1.851.692/RS).

3.Do término da
vis
atrativa:
cessada a recuperação judicial, exaure-se a competência do juízo universal para atrair as execuções individuais. descabimento do arquivamento com baixa.

4.Da necessidade de observância da novação legal:
retomada do cumprimento de sentença permitida, contudo, o crédito submete-se aos efeitos da novação (art. 59 da lei nº 11.101/2005), devendo ser observados os deságios e prazos do plano homologado.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062311-36.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante Miguel Angelo Oliveira da Silva e como Agravadas Stella Maris Incorporadora Ltda e outras.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR